Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GPS. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NATUREZA DA VERBA. SUMULA 35/TUJ. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Recursos.

2. O Distrito Federal, ora réu/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.698,46 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), referente às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS - referentes aos meses de setembro de 2014 a março de 2019, em valor a ser corrigido monetariamente a partir de quando devida cada parcela, devendo ser considerados os valores históricos da planilha de ID 48525802.”. Preliminarmente, alega a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, devendo constar no polo passivo da presente demanda o IPREV/DF. Requer também a declaração da prescrição. Afirma que a GASS/GPS é de caráter propter laborem, motivo pelo qual não é devida aos aposentados e pensionistas. Requer a reforma da sentença.

3. A autora/recorrida, em contrarrazões, afirma que o Distrito Federal é legítimo para compor o polo passivo, nos termos da Lei 769/2008. Em relação a prescrição, o SINDSASC, sindicato representante da categoria da recorrente, ajuizou protesto interruptivo de prescrição em relação a devolução das parcelas previdenciárias pagas sobre a GPS por todos os servidores da Carreira Assistência Social, processo que tramitou na 6a Vara de Fazenda Pública do DF e que foi distribuído em 25/02/2019, portanto, não há de se falar em prescrição. Afirma que após 06 anos da edição da Lei 5.184/2013 o Distrito Federal entendeu que a gratificação não deveria ser paga aos aposentados/pensionistas. Requer a manutenção da sentença neste ponto.

4. A autora, ora autora/recorrente, também interpôs recurso inominado em face da sentença. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Esclarece que a sentença não observou a situação jurídica já consolidada. Aduz que se aposentou em novembro/1998 e desde então recebeu a gratificação, ou seja, somente após 06 anos da Lei 5.184/2008 é que o Distrito Federal determinou que os aposentados não tinham direito a receber a gratificação. Requer a reforma da sentença.

5. O réu/recorrido, em contrarrazões, afirma que o recurso da parte autora/recorrente é uma reiteração da contestação. Requer o improvimento do recurso.

6. Concedo os benefícios da gratuidade de justiça à autora/recorrente.

7. A Lei Complementar 769/2008, que reorganizou e unificou o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal em seu Art. 4o, § 2o preconiza: “Art. 4o O Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes de que trata esta Lei Complementar, por meio de uma gestão participativa, transparente, eficiente e eficaz, dotada de credibilidade e excelência no atendimento. (...) § 2o O Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal.”. Preliminar rejeitada.

8. O pedido de Uniformização – PJe 0730448-60.2021.8.07.0016 foi julgado. Tendo como resultado a Súmula 31 / TUJ – “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”. Preliminar rejeitada.

9. A princípio, cabe ressaltar que o art. 6o, VI, da Lei Distrital n. 2.743/2001, que reestrutura a carreira de Assistência Pública em Serviços Sociais, dispõe a Gratificação de Atividade em Serviço Social- GASS, no percentual de 30% (trinta por cento) é exclusiva para os servidores lotados e em efetivo exercício nas Unidades Operativas da Secretaria de Estado de Ação Social e de 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira, observado o disposto no § 3° do mesmo artigo. No mesmo sentido, a Lei 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal (alterou a Lei Distrital 2.743/2001), em seu artigo 20, prevê que a referida gratificação é concedida com base na execução das atividades. “Depreende-se das referidas leis que a concessão da GPS depende do efetivo exercício da atividade, pois tem natureza propter laborem, e, nessa qualidade, não se incorporam aos respectivos vencimentos nem podem ser levadas em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei que autorize a incorporação, o que não se verifica na situação dos autos. Assim, é certo que a legislação vinculou o recebimento dessa gratificação ao desempenho de determinadas atividades pelos servidores, tanto que descreveu os percentuais devidos e sua correlação com cada atividade, razão pela qual a autora não tem direito ao recebimento da referida parcela. Neste sentido, cumpre destacar o precedente: (Acórdão 1390014, 07383982320218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

10. A Turma de Uniformização de Jurisprudência fixou tese na Súmula 35 com o seguinte teor: "Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da Lei Distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação "GASS-INATIVO" e/ou "GPS-INATIVO". (grifo nosso).

11. No caso em tela, a recorrente, servidora aposentada da Carreira Pública de Assistente Social, desde novembro/1998, e desde então recebia a GASS, posteriormente denominada GPS. A partir de abril/2019, o valor da gratificação, foi suprimida dos seus proventos, Código 10751 GPS INATIVO - LEI 5184/2013, ID 14955961, tendo em vista seu caráter propter laborem.

12. A Lei Distrital 5.183 foi publicada em Setembro/2013, portanto, nos Termos da Súmula 35/TUJ, a recorrente deverá manter o valor incorporado na GPS em seus proventos, devendo o Distrito Federal realizar a restituição dos valores descontados indevidamente.

13. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO. NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.

14. RECURSO AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos iniciais e determinar ao Distrito Federal, ora réu/recorrido, que restabeleça a GPS aos proventos da autora/recorrente. Condeno o Distrito Federal, a restituir à autora/recorrente os valores referentes à GPS descontados dos seus proventos a contar de sua supressão até o restabelecimento. O montante deverá ser corrigido monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação. Para fins de cálculo, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017. A partir de 08/12/2021, a correção será pela SELIC, nos termos da EC 113/2021.

15. Condeno o réu/recorrente totalmente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.